Tribunal: TJES
Processo: 5008027-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008027-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HALISSON BRONETTI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008027-74.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
HALISSON BRONETTI

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CANCELAMENTO DA CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o requerente que ao tentar realizar a solicitação do cartão de crédito BRB do Flamengo, teve sua solicitação negada e que ao verificar no aplicativo serasa premium constatou que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes em decorrência de uma dívida no valor de

R$ 136,99 (cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) em decorrência de uma conta corrente junto ao banco requerido. Todavia, a aludida conta já havia sido encerrada no ano anterior.

Nas razões recursais, o banco requerido interpôs
Recurso Inominado (ID 4225743), requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, e no mérito alega que não houve irregularidade por parte do banco requerido, aduzindo que o parcelamento do cartão deveria ter sido adiantado, de modo que teria agido dentro do seu exercício regular do direito.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que o banco Recorrente não se desincumbiu de provar a legitimidade do débito decorrente da conta, isto porque o autor comprovou que realizou o pedido para encerramento em 2021 conforme (ID 4225694, não havendo qualquer jusificativa para o lançamento do débito, do que se conclui que houve falha na prestação do serviço pelo banco, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais".

Relação bancária. Teoria do risco. Termo de encerramento de conta assinado por ambas as partes. Cabia ao réu informar o correntista acerca de eventual impedimento no encerramento da conta. Falha na prestação de serviços. Ademais, ausência de movimentação bancária desde a tentativa de encerramento impedida pelo Banco. Conta corrente inativa há mais de seis meses. Inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Montante que deve ser fixado segundo critérios de prudência e razoabilidade. Redução do "quantum" indenizatório. Mantida a verba sucumbencial. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1005364-69.2020.8.26.0604; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)